Tribunal: TJBA
Processo: 8029484-37.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029484-37.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELVIRA DE JESUS FERREIRA

Advogado(s)
:
DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. PENSIONISTA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. DELIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por pensionista de policial militar falecido, condenando o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas à Gratificação de Atividade Policial Militar nos níveis IV e V, com base em mandado de segurança já transitado em julgado que reconheceu o direito da autora à percepção da gratificação. O Estado insurgiu-se também contra a rejeição dos embargos de declaração e a aplicação de multa por caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é necessária a delimitação precisa do período de cobrança das diferenças remuneratórias para evitar ambiguidades na execução; (ii) estabelecer se deve ser ressalvada a possibilidade de compensação de eventuais valores já pagos administrativamente para prevenir enriquecimento ilícito; (iii) determinar se os embargos de declaração opostos pelo Estado possuíam caráter manifestamente protelatório a justificar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A delimitação temporal expressa do período de cobrança garante segurança jurídica e evita litígios na fase executiva, devendo ser fixado o período de 31 de agosto de 2015 a 30 de agosto de 2020, considerando o quinquênio prescricional.

4.

A compensação de valores eventualmente pagos administrativamente constitui matéria de ordem pública que impede enriquecimento ilícito, podendo ser apurada na fase de liquidação de sentença.

5.

A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca do propósito procrastinatório, não sendo as questões suscitadas pelo Estado manifestamente impertinentes ou desprovidas de fundamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:

[A delimitação temporal expressa do período de cobrança de diferenças remuneratórias em ações contra a Fazenda Pública é necessária para garantir segurança jurídica na fase executiva].

[É cabível a ressalva de compensação de valores eventualmente pagos administrativamente sob o mesmo título na fase de liquidação, como medida preventiva ao enriquecimento ilícito].

[A multa por embargos de declaração manifestamente protelatórios exige demonstração do efetivo intuito procrastinatório, não bastando a discordância quanto ao mérito das questões suscitadas].

Dispositivos relevantes citados:
Art. 1.026, §2º, do CPC; Art. 85, §§2º e 11, do CPC; Art. 3º da EC 113/2021; Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 810 do STF; Tema 905 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8029484-37.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada ELVIRA DE JESUS FERREIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora